Tribunal: TJMT
Processo: 1060679-60.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060679-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCO LOURENCO DE JESUS - CPF: 314.272.861-91 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), JACQUES LOPES DA CUNHA - CPF: 475.431.320-87 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1060679-60.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1060679-60.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Francisco Lourenço de Jesus e Jacques Lopes da Cunha.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL: DATA DA APOSENTADORIA. DIREITO À INDENIZAÇÃO, INCLUINDO O TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidores públicos aposentados contra sentença que reconheceu a prescrição das verbas requeridas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o ente público estadual ao pagamento de férias proporcionais relativos ao período não prescrito, mas sem o terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional deve ser contado a partir da data da aposentadoria dos recorrentes; e (ii) estabelecer se há direito ao pagamento do terço constitucional sobre as férias proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição quinquenal para cobrança de indenização por férias e licenças não gozadas tem início na data da aposentadoria do servidor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência dominante.

4.

No caso concreto, os recorrentes aposentaram-se em 08/10/2019 e 10/12/2019, e ajuizaram a ação em 19/10/2023, dentro do prazo de cinco anos, razão pela qual não há prescrição a ser reconhecida.

5.

O direito às férias e ao respectivo terço constitucional é garantia prevista no artigo 39, parágrafo 3º, da Constituição Federal, sendo indevida a exclusão do adicional indenizatório.

6.

O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a indenização por férias integrais ou proporcionais não usufruídas deve ser total, incluindo o terço constitucional.

7.

As disposições do artigo 14, parágrafo 2º, do Decreto Estadual n.º 1317/2003 não se aplicam ao caso, pois vedam o pagamento do adicional apenas em casos de exoneração, não em situações de aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O prazo prescricional para pleitear indenização por férias não usufruídas tem início na data da aposentadoria do servidor.

2.

A indenização por férias integrais e proporcionais não usufruídas deve incluir o pagamento do terço constitucional.

3.

A exclusão do terço constitucional na indenização por férias não usufruídas viola o artigo 39, parágrafo 3º, da Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 39, parágrafo 3º; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55; Decreto Estadual n.º 1317/2003, artigo 14, parágrafo 2º.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n.º 234.068, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 19/10/2004; Superior Tribunal de Justiça, AgRg no Agravo n.º 1.094.291/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/03/2009; Superior Tribunal de Justiça, Tema n.º 516; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1040572-60.2021.8.11.0002, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, julgado em 06/11/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1060679-60.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1060679-60.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Francisco Lourenço de Jesus e Jacques Lopes da Cunha.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de Francisco Lourenço de Jesus e Jacques Lopes da Cunha.

Ação:
de Cobrança – férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id.

258664194
): reconheceu a ocorrência da prescrição no tocante às verbas requeridas anteriores a 19/10/2018 e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso a pagar ao autor Francisco Lourenço de Jesus, 03/12 (três doze avos) de férias proporcionais referentes a 20/06/2019 a 06/10/2019 e ao demandante Jacques Lopes da Cunha, 05/12 (cinco doze avos) de férias proporcionais referentes a 08/07/2019 a 08/12/2019. Indeferiu o pedido de pagamento do terço constitucional sobre as férias proporcionais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 258664195
): o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de que seja afastado o reconhecimento da prescrição, bem como a condenação do estado recorrido ao pagamento dos valores devidos a título de terço constitucional das férias proporcionais.

Contrarrazões
(Id. 258664197): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1060679-60.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1060679-60.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Francisco Lourenço de Jesus e Jacques Lopes da Cunha.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Francisco Lourenço de Jesus e Jacques Lopes da Cunha contra a sentença proferida pelo juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança, proposta pelos recorrentes em face do Estado de mato Grosso, todavia, reconheceu a prescrição das parcelas pleiteadas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda e julgou improcedente o pedido de pagamento do terço constitucional das férias proporcionais reconhecidas.

Na inicial, os autores relatam que foram aposentados, tendo direito ao recebimento das férias vencidas e não usufruídas durante a atividade, acrescidas do terço constitucional.

Os recorrentes asseveram que não se operou a prescrição, uma vez que esta passa a fluir a partir da data de aposentadoria dos demandantes. Além disso, defendem o direito ao recebimento dos valores relativos ao terço constitucional das férias proporcionais reconhecidas.

Pois bem. O conjunto probatório revela que o autor Francisco Lourenço de Jesus foi transferido para a inatividade em 08/10/2019 e o demandante Jacques Lopes da Cunha, em 10/12/2019.

Frise-se que, embora a Administração possua a discricionariedade para decidir acerca do momento para que os servidores gozem das férias, não pode impedir o usufruto, tampouco mitigar o direito dos recorrentes, especialmente neste caso, em que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não subsiste a incidência de prescrição quando a demanda visar ao reconhecimento do direito ao gozo de licenças-prêmios e férias
, veja-se:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. PRECEDENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria e, dessa forma,
mantida a relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação.
2. Não subsiste a incidência da prescrição porquanto a demanda que visa o reconhecimento do direito ao gozo de licenças-prêmio, no ponto, tem natureza declaratória.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 20/04/2009)”. [destaque nosso]

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
Tema n.º 516
, estabeleceu a seguinte tese:

“
A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor públic
o”.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. A PRESCRIÇÃO SOMENTE COMEÇA A CORRER APÓS A APOSENTARIA, EXONERAÇÃO OU MORTE DO SERVIDOR. SERVIDOR NA ATIVA. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria e, dessa forma, mantida a relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação."( AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/3/09, DJe 20/4/09). 2. Servidor que faz jus ao gozo da licença prêmio referente ao quinquênio 2008/2013. 3. Recurso conhecido e provido.(TJ-MT - RI: 10405726020218110002, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 06/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023).”

Diante disso, não há que se falar na ocorrência da prescrição, uma vez que a demanda foi ajuizada em 19/10/2023, ou seja, antes do decurso do prazo de cinco anos, contados dos atos de aposentadoria, estes ocorridos em 08/10/2019 e 10/12/2019, fazendo jus, portanto, os recorrentes, ao pagamento de todas as férias vencidas e não gozadas durante a atividade.

Ademais, o direito às férias e ao recebimento do respectivo terço decorrente de férias integrais e proporcionais é previsão constitucional que não pode ser negada por meio de ato legislativo infraconstitucional.

O próprio C. Supremo Tribunal Federal já assentou a jurisprudência da Corte no sentido de que a indenização do servidor público quanto ao período de férias integrais ou proporcionais não gozadas deve ser integral, abrangendo inclusive o respectivo terço, conforme precedente que cito:

"O aditamento do terço constitucional constitui-se consequência do pleito, uma vez que "se há indenização é porque as férias, completas ou proporcionais, não foram gozadas, é certo que deve ser integral, ou seja, abrangendo também o adicional de 1/3. Não se compreenderia indenização parcial. A indenização deve ser total. A remuneração das férias, hoje, é integrada pelo terço constitucional. Qualquer indenização tem de levar em conta essa remuneração e não uma menor, desfalcada do terço" (STF, RE n. 234.068, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 19.10.04).”

Outrossim, são inaplicáveis as disposições contidas no § 2º do artigo 14 do Decreto Estadual nº. 1317/2003, pois tal dispositivo, apesar de controverso, veda a concessão de terço constitucional em caso de exoneração de servidor e não em caso de aposentadoria.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS INTEGRAIS E FÉRIAS PROPORCIONAIS – NEGATIVA DE CONCESSÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS – DIREITO CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES DO STF – DIREITO DEVIDO QUANDO DA APOSENTADORIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O servidor público quando é transferido para a inatividade por meio da aposentadoria tem o direito de ser indenizado em relação aos períodos de férias integrais ou proporcionais que deixaram de ser usufruídas na atividade, acrescidas do terço constitucional, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. O direito às férias e ao recebimento do respectivo terço decorrentes de férias integrais e proporcionais é previsão constitucional que não pode ser negada por meio de ato legislativo infraconstitucional. Ademais, inaplicáveis as disposições contidas no § 2º do artigo 14 Decreto Estadual nº. 1317/2003, pois tal dispositivo, apesar de controverso, veda a concessão de terço constitucional em caso de exoneração de servidor e não em caso de aposentadoria. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000619-34.2017.8.11.0001, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 15/02/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/02/2019)”.

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. INATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. LICENÇA PRÊMIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL NÃO USUFRUÍDAS E NEM INDENIZADAS. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL PARA ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de ação em que os Recorrentes JURANDI THEODORO DE SOUZA e LAZARA DIRCE RIBEIRO DE OLIVEIRA SOLETO postulam pela conversão da licença prêmio, férias e terço constitucional em pecúnia que não foram gozados quando em atividade. 2. Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio adquirida e não gozada pelo servidor público ativo, a fim de não se configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública ( AREsp 720781. Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Data do Julgamento: 30/06/2015). 3. Ademais, ressalte-se que o tema já tem entendimento pacificado nesta Turma Recursal, o que ensejou a edição do seguinte verbete: “É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”. (Súmula 08 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017.). 4. A impossibilidade de fruição da licença-prêmio e férias + 1/3 constitucional, a que faz jus o servidor público estadual, permite a incorporação deste direito ao seu patrimônio jurídico, tornando viável a sua conversão em pecúnia em caso de inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. 5. Em relação à correção monetária, impõe-se a parcial retificação da sentença, para que incida a partir da data da aposentadoria. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RI: 10123768320218110001, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/05/2023)”.

Portanto, conforme acima exposto, os direitos sociais (férias, terço constitucional, 13º, etc.), são garantias constitucionais, de modo que todos os servidores públicos devem perceber tais benefícios (art. 39, § 3º, da Constituição Federal).

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau, o que faço para
AFASTAR
o reconhecimento da prescrição e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos de pagamento das férias vencidas não usufruídas, integrais e proporcionais, acrescidas do respectivo terço constitucional.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025